Tribunal: TJSP
Processo: 1035102-34.2021.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. V. Acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo banco apelante. Insurgência por meio de interposição de agravo interno. Via inadequada por se tratar de decisão colegiada, contra a qual não cabe agravo interno. Inteligência do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 253 do Regimento Interno do E. TJSP.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. V. Acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo banco apelante. Insurgência por meio de interposição de agravo interno. Via inadequada por se tratar de decisão colegiada, contra a qual não cabe agravo interno. Inteligência do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 253 do Regimento Interno do E. TJSP. Caráter protelatório do agravo interno. Condenação do agravante ao pagamento de multa, com fundamento no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.